Tribunal: TJMT
Processo: 0005846-74.2012.8.11.0008
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0005846-74.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), PAULO FELIZARDO NOGUEIRA - CPF: 141.922.171-04 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL (ART. 183, §1o, CPC) – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485,
§1o, do Código de Processo Civil.

2-
Na hipótese de abandono pela Fazenda Pública, na execução fiscal não embargada, o processo será extinto por abandono de ofício, portanto, sem necessidade de requerimento do executado. Inaplicabilidade da Súmula no. 240 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0005846-74.2012.8.11.0008

COMARCA D
E BARRA DO BUGRES

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES

APELADO: PAULO FELIZARDO NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Barra do Bugres
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da
Execução Fiscal no. 0005846-74.2012.8.11.0008
, ajuizada em face de
Paulo Felizardo Nogueira
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil (ID. no 25433477).

Em suas razões recursais, o Município de Barra do Bugres alega que o processo deixou de ter o devido andamento do feito, sem mesmo haver a devida citação do executado, assim retardando indevidamente o processo. Na exordial, bem como em manifestação que atualizou o débito, o Exequente reiterou a necessidade de continuidade do feito. Sendo assim, trata-se de medida que foge do domínio do Autor não podendo ser motivo para extinção do processo pois não se enquadra nos termos do art. 485 do CPC.

Alegou, ainda, que, a extinção do feito por abandono não pode ser decretada de ofício pelo magistrado, mas depende que seja expressamente solicitada pela parte contrária, conforme a súmula no 240 do STJ.

Ao final, pugna para que seja recebido o presente recurso sendo dado provimento para que a sentença proferida seja anulada a fim de que a execução tenha seu regular prosseguimento.

A parte executada não foi citada conforme certidão de ID. no 25433480.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 13 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020